Tribunal: TJMMG
Processo: 2000375-42.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PROVA QUE SUSTENTE UMA CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE PERMITAM SUSTENTAR A OCORRÊNCIA DE DOLO EVENTUAL - NÃO HÁ PROVAS DE QUE O ACUSADO TENHA REALIZADO UM CRIME CULPOSO - O CUIDADO POSSÍVEL NAS CIRCUNSTÂNCIAS FOI OBSERVADO E QUE O RESULTADO LESIVO OCORREU EM RAZÃO DE CONJUNÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - FRAGMENTAÇÃO DO PROJÉTIL E A LESÃO NO ADOLESCENTE NÃO ENVOLVIDO NA OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO APELANTE - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão)
V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE - ART. 209, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - CONDENAÇÃO - DOLO EVENTUAL - CULPA CONSCIENTE - REVALORAÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO NÃO ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A CARACTERIZAREM O DOLO EVENTUAL - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO NÃO EVIDENCIAM A ANTEVISÃO E A ASSUNÇÃO DO RESULTADO PELO APELANTE - REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CULPOSA, ARTIGO 210, DO CPM É MEDIDA QUE SE IMPÕE - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
- É pacífico o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça Militar acerca da não realização de audiência de julgamento quando a matéria for de competência do juiz singular. Além do mais, ambas as partes apresentaram alegações finais escritas, e não há qualquer previsão legal para tal procedimento. Preliminar afastada.
- O apelante agiu por um impulso maior de defender a sociedade de um perigo iminente, que poderia ser uma batida em outros veículos em cruzamentos de ruas e semáforos que existiam à frente, ou de atropelamentos de transeuntes ou pessoas que estivessem sentadas em bares nas calçadas.
- O tipo penal culposo, além de outros elementos, pressupõe a violação de um dever objetivo de cuidado e que o agente tenha a previsibilidade objetiva do resultado, a possibilidade de conhecimento do resultado, o “conhecimento potencial” que não é suficiente ao tipo doloso.
- Reforma da sentença;
- Desclassificação da conduta praticada pelo apelante para lesão culposa, prevista no artigo 210 do CPM.
- Recurso provido. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000375-42.2020.9.13.0002 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 06/07/2021 Publicação: 15/07/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PROVA QUE SUSTENTE UMA CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE PERMITAM SUSTENTAR A OCORRÊNCIA DE DOLO EVENTUAL – NÃO HÁ PROVAS DE QUE O ACUSADO TENHA REALIZADO UM CRIME CULPOSO – O CUIDADO POSSÍVEL NAS CIRCUNSTÂNCIAS FOI OBSERVADO E QUE O RESULTADO LESIVO OCORREU EM RAZÃO DE CONJUNÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – FRAGMENTAÇÃO DO PROJÉTIL E A LESÃO NO ADOLESCENTE NÃO ENVOLVIDO NA OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO APELANTE – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão) V.V. – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – ART. 209, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONDENAÇÃO – DOLO EVENTUAL – CULPA CONSCIENTE – REVALORAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO NÃO ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A CARACTERIZAREM O DOLO EVENTUAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO NÃO EVIDENCIAM A ANTEVISÃO E A ASSUNÇÃO DO RESULTADO PELO APELANTE – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CULPOSA, ARTIGO 210, DO CPM É MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - É pacífico o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça Militar acerca da não realização de audiência de julgamento quando a matéria for de competência do juiz singular. Além do mais, ambas as partes apresentaram alegações finais escritas, e não há qualquer previsão legal para tal procedimento. Preliminar afastada. - O apelante agiu por um impulso maior de defender a sociedade de um perigo iminente, que poderia ser uma batida em outros veículos em cruzamentos de ruas e semáforos que existiam à frente, ou de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 atropelamentos de transeuntes ou pessoas que estivessem sentadas em bares nas calçadas. - O tipo penal culposo, além de outros elementos, pressupõe a violação de um dever objetivo de cuidado e que o agente tenha a previsibilidade objetiva do resultado, a possibilidade de conhecimento do resultado, o “conhecimento potencial” que não é suficiente ao tipo doloso. - Reforma da sentença; - Desclassificação da conduta praticada pelo apelante para lesão culposa, prevista no artigo 210 do CPM. - Recurso provido. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Evando Junio da Mata e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, por maioria, em dar provimento ao recurso, para reformar a sentença e absolver o apelante de imputação que lhe foi dirigida. Ficou vencido o desembargador Rúbio Paulino Coelho, que deu provimento parcial ao recurso, para reformar sentença, de modo a desclassificar a conduta praticada pelo apelante para lesão culposa, prevista no artigo 210 do Código Penal Militar (CPM), fixando a pena definitiva no patamar de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, concedida a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 84 do CPM, pelo período de dois anos. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 12/01/2020, por volta das 23h45min, na rua São Pedro n. 168, bairro Vila Garcia, na cidade de Patos de Minas, MG, o 2º Sgt PM ofendeu dolosamente a integridade corporal do adolescente Leandro Estevão Pereira, de 15 anos, causando-lhe debilidade permanente de função hematopoiética e imunológica, conforme Laudo de Corpo de Delito do Evento 19 – Laudo 2 do processo originário. Ressai dos autos que a guarnição policial comandada pelo 2º Sgt PM Evando Junio da Mata recebeu mensagem do COPOM acerca de um veículo com queixa de furto transitando nas imediações da região do patrulhamento, razão pela qual foi iniciada a montagem de cerco e bloqueio nas principais vias de saída, na tentativa de abordarem o veículo. O 2º Sgt Evando Junio da Mata avistou o referido veículo e deu diversas ordens de parada, contudo não foi obedecido. O veículo saiu em alta velocidade. Nas imediações do Bar do Gulas, muitas pessoas que estavam na calçada tiveram que correr para dentro do estabelecimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 para não serem atropeladas, ao avistarem a aproximação do veículo em fuga em alta velocidade. Em ato contínuo, a guarnição policial iniciou o acompanhamento do veículo em fuga e, ao vislumbrar uma rua de pouco movimento, fez a aproximação do veículo em fuga, e o 2º Sgt Evando, com parte do corpo para o lado de fora da viatura em movimento, efetuou um disparo de arma de fogo na direção do pneu traseiro esquerdo, com o objetivo de interromper aquela fuga em alta velocidade. Após a realização do disparo, o veículo em fuga parou logo em seguida, subindo com os pneus do lado direito sobre a calçada, ocasião em que os militares fizeram a abordagem e a prisão em flagrante do condutor, por estar dirigindo alcoolizado e sem habilitação. Logo após, os militares ouviram gritos de uma senhora um pouco atrás que afirmava que o seu filho adolescente Leandro Esteves Pereira, de 15 anos, havia sido atingido no abdômen por fragmentos de projétil de arma de fogo, causando-lhe uma lesão grave. Imediatamente, os policiais militares, utilizando a viatura policial, conduziram Leandro para o Hospital, onde foi atendido, permanecendo internado. Foi submetido a uma cirurgia, vindo a perder o baço, houve quebra de duas costelas, sendo necessário realizar drenagem para interromper hemorragia interna, obtendo alta no dia 16/01/2020, conforme Laudo no Evento 2 – Laudo 2 do processo originário. Por estes fatos, o 2º Sgt PM Evando Junio da Mata foi denunciado como incurso nas sanções do art. 209, § 2º (lesão corporal gravíssima), c/c o art. 70, inciso II, alíneas “l”, “m” e “g”, todos do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida no dia 13/05/2020 (Evento 1 – RECE_DENUN1). A instrução probatória teve início com a oitiva das testemunhas apresentadas pelo Ministério Público e, a seguir, com a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa do acusado. O interrogatório do réu foi realizado ao final da instrução criminal, no Evento 34 – vídeo 3. O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a procedência da ação penal em relação ao crime de lesão corporal grave e pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa em suas alegações finais, suscitou preliminar de cerceamento de defesa, pela ausência da realização da sessão de julgamento, em que haveria a oportunidade de se fazer a sustentação oral em favor do denunciado. No mérito, pleiteou a absolvição do réu com base no art. 439, “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por não ter o acusado concorrido para a infração penal. Alternativamente, requereu o afastamento do dolo eventual e que fosse a conduta desclassificada para lesão corporal culposa, convertendo o julgamento em audiência, para ser ofertado ao acusado os benefícios previstos na lei n. 9099/95, a que faz jus. Nestes termos, pede deferimento. A sentença foi proferida singularmente pelo juiz de direito titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em 13/11/2020, como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 consta no Evento 50-SENT1. Quanto à preliminar de não realização de audiência da sessão de julgamento, o magistrado decidiu pelo seu não acolhimento. O TJMMG já decidiu que, nas matérias de competência do juiz singular, diversamente das matérias que são de competência do Conselho de Justiça, não existe a necessidade de realização de audiência para a sessão de julgamento, dada a ausência de previsão legal. Foi assegurada às partes a apresentação das alegações finais e, na Apelação n. 0001710-38.2017.9.13.0002, o Desembargador Osmar Duarte Marcelino reconheceu expressamente a inexistência da sustentação oral em processo de competência do juiz singular, por isso esta preliminar é afastada. No mérito, o magistrado entendeu que a ação penal proposta, em relação ao crime previsto no art. 209, § 2º, do CPM, deve ser julgada procedente. O tiro que foi disparado não se fazia necessário. O autor assumiu o risco de produzir o resultado. Com isso, julgou procedente a ação penal, para condenar o réu, nas iras do artigo 209, § 2º, do CPM, a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com direito de recorrer em liberdade e suspensão condicional da pena pelo período de dois anos. Em razão das alterações legislativas ocorridas em matéria penal quanto a competência da Justiça Militar dos estados e do Distrito Federal, o réu, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do CPP, deve ser condenado a indenizar a vítima, como forma de minorar o seu sofrimento, na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser paga após o trânsito em julgado da ação penal condenatória. Inconformado, o réu apelou da sentença. A defesa do 2º Sgt PM Evando Junio da Mata é patrocinada pelo advogado Dr. Alexandre Marques de Miranda. Preliminarmente, foi suscitado o cerceamento de defesa, pela ausência da sessão de julgamento que iria proporcionar a oportunidade da sustentação oral do réu. No mérito, a defesa alegou que não ficou demonstrado o dolo eventual na conduta do réu; que o que se vislumbra é exatamente o contrário, já que todas as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o recorrente procurou escolher um local de menor movimento e que não gerasse risco para outras pessoas, para realizar o único tiro, com a intenção de atingir o pneu do veículo em fuga. Ao final, requereu a defesa o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa pela não realização da sessão de julgamento. No mérito, pugnou para que seja o acusado absolvido com base no art. 439, “d”, do CPPM, por não ter o militar concorrido para a infração penal. Alternativamente, para que seja afastado o dolo eventual e a conduta desclassificada para lesão corporal culposa, anulando a sentença condenatória e retornando os autos à primeira instância, para serem ofertados ao acusado os benefícios previstos na Lei n. 9.099/85, aos quais faz jus. Entendendo este Tribunal pela desclassificação para lesão culposa, sem direito ao benefício da suspensão do processo, que seja aplicada a pena mínima, sem aplicação de multa/indenização para a vítima, por falta de previsão legal. Nestes termos, pede deferimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 As contrarrazões de apelação do Ministério Público foram acostadas no Evento 67, refutando a preliminar de cerceamento de defesa pela não realização da sessão de julgamento, para oportunizar a sustentação oral em defesa do acusado. No mérito, alegou que as teses defensivas não merecem prosperar; o conjunto probatório demonstra a prática do crime de lesão corporal gravíssima perpetrado pelo apelante, que assumiu o risco de produzir o resultado danoso com a sua conduta de atirar em direção aos pneus do veículo em fuga, em via pública, e que a conduta amolda-se ao tipo penal do art. 209, § 2º, do CPM, estando a autoria, materialidade e o dolo eventual plenamente comprovados. Em relação à aplicação da pena de multa/indenização ao recorrente, disse que sua previsão encontra amparo no art. 3º do CPPM, e a determinação do art. 387, inciso IV, do CPP é no sentido de o juiz sentenciante fixar o valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal à vítima; e que o valor fixado na sentença levou em consideração os critérios estabelecidos pelo legislador, a condição econômica do réu e os precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a respeito da matéria, uma vez que a vítima sofreu abalo psicológico e emocional em razão da conduta perpetrada pelo apelante quando da prática do crime, que culminou com a perda do baço da vítima e sequela que a acompanhará por toda a vida. Ao final, pugnou o Ministério Público para que seja rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se irretocável a sentença objurgada, por ser medida de lídima e escorreita justiça. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal no Evento 69. No Evento 6, a eminente procuradora de justiça em seu parecer, preliminarmente, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, pugnou pelo total improvimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o 2º Sgt PM Evando Junio da Mata como incurso nas sanções do artigo 209, § 2º, do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator no que diz respeito à preliminar e quanto a não haver prova que sustente uma condenação por crime doloso. A fundamentação exposta no voto proferido pelo relator deixa absolutamente claro que não há elementos probatórios que permitam sustentar a ocorrência de dolo eventual. Muito ao contrário, fica absolutamente claro que não se pode caracterizar o dolo eventual. No entanto, entendo que também não há provas de que o acusado tenha realizado um crime culposo. O Código Penal Militar tratou da culpa no inc. II de seu art. 33, nos seguintes termos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Art. 33. [...] II – O agente, deixando de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. Os elementos constantes dos autos indicam que o apelante realizou apenas um único disparo, que foi direcionado e atingiu o pneu do veículo que se encontrava em fuga. A escolha, comprovada nos autos, de efetuar disparo em local que não apresentava transeuntes demonstra observância ao dever de cuidado. Vale observar que o acusado se encontrava em situação especial, e o cuidado a ser observado deve ser igualmente especial. No contexto em que os fatos ocorreram, parece-me que o cuidado possível nas circunstâncias foi observado e que o resultado lesivo ocorreu em razão de conjunção de circunstâncias desfavoráveis. Também me parece que o atingimento de terceiro não envolvido na perseguição, em local previamente escolhido pelo acusado justamente por não apresentar transeuntes, se mostrou imprevisível. O adolescente surgiu na cena dos fatos rápida e inesperadamente. E note-se, no caso, a previsibilidade está relacionada ao atingimento de terceiro por fragmento do projétil disparado. O tiro foi efetuado na direção do pneu do veículo em fuga e atingiu o alvo. O disparo não foi realizado em direção à rua, como disparo de alerta, mas em direção ao pneu do veículo. O disparo foi bem realizado e atingiu o alvo. No entanto, fragmentou-se e também atingiu o adolescente. Esta fragmentação do projétil e o atingimento do adolescente não me parece que possa ser previsível ao apelante, no contexto em que os fatos ocorreram. Em síntese, não estão satisfeitos os requisitos para a caracterização do crime por dolo eventual ou tampouco por culpa consciente. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para absolver o apelante da imputação que lhe foi dirigida. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Eminentes desembargadores, após nova análise dos autos, peço venia ao eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho e acompanho as razões e o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. Lembro, uma vez mais, a lição de Rui Barbosa: “Nada mais honroso que mudar a Justiça de sentença, quando lhe mudar a convicção”. A verdade é que não há como admitir, conforme toda a prova dos autos, que o militar apelante tenha agido com culpa, dadas as circunstâncias da ocorrência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse sentido, estão perfeitas as considerações do culto e honrado desembargador Fernando Galvão da Rocha quanto à necessidade de reforma integral da sentença, para absolver o acusado, ora apelante. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR VENCIDO Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar suscitada de cerceamento de defesa, pela não realização da sessão de julgamento, com a oportunização da sustentação oral em favor do apelante. É pacífico o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça Militar acerca da não realização de audiência de julgamento quando a matéria for de competência do juiz singular. Além do mais, ambas as partes apresentaram alegações finais escritas, e não há qualquer previsão legal para tal procedimento. No caso dos autos, o processo transcorreu dentro da mais perfeita normalidade, com pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como a livre produção de provas. A mera alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. Não ficou demonstrado qualquer prejuízo ao recorrente, motivo pelo qual afasto esta preliminar. No mérito, verifico nos autos que, no dia 12/01/2020, por volta de 23 horas, o 2º Sgt PM Evando Junio da Mata era o comandante da viatura Tático Móvel, tendo como motorista o Cb PM Wellington Pereira dos Santos e como patrulheiro o Cb PM Alexandre Rodrigues de Souza Resende, quando se encontravam em patrulhamento motorizado ostensivo no bairro Jardim Esperança, na cidade de Patos de Minas, MG. O COPOM lançou na rede rádio uma mensagem de localização de um veículo com queixa de furto e passou as características deste carro para as viaturas de serviço. A viatura do 2º Sgt Evando Junio da Mata visualizou o veículo, acionou o plano de cerco e interceptação e partiu para a abordagem, dando seguidas ordens de parada, com giroflex e sirene, sem obter êxito. Em vez de parar o veículo, o condutor saiu em fuga em alta velocidade. No primeiro bar com movimento de pessoas, a testemunha Franciele Ferreira do Amaral, que trabalha no estabelecimento, percebeu a aproximação do carro em alta velocidade e alertou a todas as pessoas que ali estavam para se abrigarem. O carro em fuga chegou a subir na calçada, mas não conseguiu atropelar ninguém, porque todos que ali estavam procuraram abrigo e afastaram as suas mesas e cadeiras. Franciele disse que foi tudo muito assustador. Seu depoimento consta no Evento 34 - Vídeo 2. A viatura policial continuou fazendo o acompanhamento do veículo em fuga, por aproximadamente uns cinco quarteirões, quando o 2º Sgt Evando percebeu que o carro em fuga tinha adentrado em uma rua com menos movimento e mais estreita. Fez a aproximação e, com o corpo para fora da viatura policial em movimento, o 2º Sgt Evando comentou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 com os demais integrantes de sua guarnição que iria fazer um disparo no pneu do veículo, para interceptá-lo, tendo em vista que, um pouco mais à frente, tinha um cruzamento perigoso e mais bares com a presença de público, o que colocava em risco a vida de muitas pessoas. O 2º Sgt Evando, com a viatura policial em movimento, realizou um único disparo, o que proporcionou a parada do veículo em fuga 50 (cinquenta) metros à sua frente. O condutor foi preso em flagrante, por conduzir o veículo embriagado e não possuir habilitação. Logo que parou a viatura policial, o 2º Sgt Evando ouviu gritos de uma senhora um pouco atrás da via, clamando por socorro, dizendo que o seu filho tinha sido atingido por fragmentos de um disparo de arma de fogo. Imediatamente um policial foi designado para ficar no local da ocorrência e o próprio comandante da guarnição, utilizando a viatura policial, conduziu o adolescente Leandro Esteves Pereira, de 15 anos, e sua mãe até o Hospital Regional da cidade, onde recebeu atendimento médico e permaneceu internado. Foi submetido a uma cirurgia para retirada do baço, teve duas costelas quebradas e fez drenagem para retirada de sangue em seu abdome. Leandro recebeu alta no dia 16/01/2020. Em suas declarações no Evento 30 – Vídeo 2, o 2º Sgt Evando afirma que, naquela rua em que decidiu fazer o único disparo na direção do pneu do veículo em fuga, não havia ninguém. A rua estava deserta. Se não parasse o veículo naquela rua, teria outros cruzamentos perigosos à frente e ainda outras ruas com bares com presença de público, o que colocaria em risco a vida de muitas pessoas. Por isso, decidiu agir daquela forma. Pelo que verifico nos depoimentos da senhora Zélia Antônia da Silva (avó), de Luci Dayana (mãe) e do próprio adolescente, Leandro Esteves Pereira saía por volta de 23 horas da casa de sua avó, acompanhado de sua mãe e de mais dois irmãos, e, quando pôs os pés na calçada, após abrir o portão, deparou-se com a passagem do veículo em fuga, sendo acompanhado por uma viatura da Polícia Militar. Neste exato momento, ouviu o disparo de arma de fogo e logo depois percebeu que tinha sido atingido na barriga. Julgo relevante mencionar uma síntese do que disseram as testemunhas presenciais dos fatos: Cb PM Wellington Pereira dos Santos (motorista da guarnição) [...] a primeira providência tomada pela guarnição foi fazer um cerco e bloqueio, tendo o condutor do veículo em fuga, desobedecido a ordem de parada e empreendendo fuga, em alta velocidade, inclusive tendo passado por um bar colocando em risco a vida das pessoas que lá estavam, sendo necessários que os clientes pulassem pra evitar serem atropelados; que diante deste fato o acusado decidiu efetuar o disparo em direção aos pneus do veículo, com o objetivo de cessar a direção perigosa e evitar que fosse atingido um transeunte ou até outro veículo. Afirmou: “na visão do depoente o disparo era necessário já que havia risco de matar alguém, e que o local do disparo era o mais adequado”. Que não havia ninguém na rua quando a viatura adentrou o local e que a próxima rua já era um local de comércio, que sem o disparo o condutor do veículo não iria parar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Cb PM Alexandre Rodrigues de Souza Resende (patrulheiro) [...] confirmou a necessidade do disparo, o risco que o veículo estava causando aos demais habitantes e que ao adentrarem a rua não havia ninguém. Leandro Esteves Pereira (adolescente/vítima) Estava dentro da casa de sua avó e estava indo embora. Ao sair ao portão viu uma viatura policial atrás de um carro em alta velocidade. Ouviu um disparo de arma de fogo. Não tinha ninguém na rua. Foi atingido. Perdeu um baço, quebrou duas costelas, teve hemorragia interna e ficou internado. Luci Dayana (mãe de Leandro) Saía da casa de sua mãe atrás de Leandro. Um carro fugia da PM. Ouviu um tiro. Seu filho foi atingido. Pediu socorro aos policiais e eles conduziram ela e o seu filho para o Hospital Regional, onde ele foi atendido e fez cirurgia e permaneceu internado. O Sgt Evando deu uma cama para o seu filho, roupa de cama, comprou remédios de alergia. Zélia Antonia da Silva (avó de Leandro) Sua filha chegou com os três filhos e jantaram. Na hora de ir embora o Leandro saiu na frente. Tinha um carro em fuga e uma viatura policial atrás. Ouviu um tiro. Seu neto foi atingido. Estava tão próxima dele que os estilhaços da bala chegaram a atingi-la. Sentiu uma coisa quente. Sua rua é estreita e muito calma. Acredita que o carro parou por causa do tiro. 1º Ten PM Sérgio Rabelo Nonato (CPU) Afirmou que o pneu não foi atingido. Tinha quatro viaturas no cerco e bloqueio. O Sgt Evando assumiu que tinha feito o disparo. O tiro intimidatório não é recomendado, mas que pode ser utilizado em casos extremos, após o esgotamento de todos os métodos disponíveis. A sentença proferida pelo juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) foi no sentido de não acolher a preliminar de cerceamento de defesa, já que o TJMMG já decidiu que, nas matérias de competência do juiz singular, não existe a necessidade de realização de sessão de julgamento, dada a ausência de previsão legal, e, ainda, as partes já teriam apresentado as alegações finais escritas, não havendo, portanto, qualquer prejuízo. No mérito, fundamentou o magistrado a quo que o acusado incidiu nas iras do artigo 209, § 2º, do Código Penal Militar (CPM) e, por isso, a ação penal deve ser julgada procedente, condenando, ao final, o réu a dois anos de reclusão, em regime aberto, com direito a recorrer em liberdade, e suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos. Com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP), o réu foi condenado a indenizar a vítima na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), como forma de minorar o seu sofrimento, importância a ser paga após o trânsito em julgado da ação penal condenatória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A fundamentação da sentença condenatória se baseou no fato de que o apelante queria o resultado lesivo ocorrido, sendo o disparo de arma de fogo totalmente desnecessário. Se assim não fosse, haveria o dolo direto, mas preferiu realizar a ação pretendida, consciente do risco resultante de sua conduta. Da análise feita pelo magistrado nos autos e levando-se em consideração os elementos lançados na sentença, chegou-se à conclusão que a conduta do recorrente se amolda claramente ao tipo penal descrito no artigo 209, § 2º, do CPM, estando a autoria, a materialidade e o dolo eventual plenamente comprovados. Ao proceder a uma análise mais aprofundada do teatro de operações em que os fatos ocorreram, verifico que o dolo eventual sobre o qual se fundamentou a sentença de primeiro grau se consubstancia quando o agente age ou deixa de agir e prevê que tal conduta pode acarretar uma lesão a um bem jurídico penalmente tutelado, e pouco importa se a dita lesão ocorrer ou não. Para concretizar o dolo eventual, basta que o agente conheça o risco do resultado lesivo e nada faça para que este não ocorra, ou que não haja para minorar o risco ou o resultado lesivo. É o caso do agente que dirige em alta velocidade perto de uma escola, no horário de saída, e pouco se importa se acertará algum transeunte ou não. Já a culpa consciente se consubstancia quando o agente age ou deixa de agir, prevendo que tal conduta pode acarretar uma lesão a um bem jurídico penalmente tutelado, mas acredita firmemente na sua não ocorrência. Como bem preceitua GRECO (2006, P. 218): “na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente na sua não-ocorrência; o resultado previsto não é querido ou mesmo assumido pelo agente”. Percebe-se claramente que, para ocorrer a culpa consciente, é necessário que o agente pratique uma conduta, com todos os requisitos da culpa, como a imprudência, negligência ou imperícia, e preveja que tal conduta seja capaz de causar ofensa a um bem jurídico penalmente tutelado de forma iminente, mas acredita que tal resultado não ocorrerá, embora venha a ocorrer. A diferença substancial entre o dolo eventual e a culpa consciente se dá quando o agente, ao prever o resultado lesivo, acredita sinceramente na sua não-ocorrência ou lhe é indiferente. É algo interno, do âmago do agente. E como não temos o domínio do âmago das pessoas, de verificar se o agente acreditou ou não na ocorrência do fato ou foi indiferente ao resultado lesivo, entendem os doutrinadores e a jurisprudência pátria que tais requisitos e inferências devem ser retirados dos fatos que se desenrolaram e cercam a ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado alheio. No presente feito, várias testemunhas presenciaram os fatos narrados na denúncia. A partir da noção doutrinária de que o dolo eventual não é extraído da mente do acusado, mas das circunstâncias do fato, chego à conclusão de que a denúncia se limitou a narrar o elemento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 cognitivo do dolo, o seu aspecto de conhecimento pressuposto, querer (vontade). Portanto, para que a sentença conclua pela ocorrência do dolo eventual, deve-se evidenciar como e em que momento o apelante assumiu o risco de produzir o resultado, isto é, admitiu e aceitou o risco de produzi-lo. Deve-se demonstrar a antevisão do resultado, isto é, a percepção de que é possível causá-lo antes da realização do comportamento. A exordial acusatória não logrou êxito em demonstrar as circunstâncias hábeis a caracterizar a indiferença do recorrente após realizar um disparo de arma de fogo com o claro objetivo de atingir o pneu de um veículo em fuga, em uma rua deserta, às 23 horas, e ter acertado um adolescente, que de repente surgiu no portão da casa de sua avó. Onde está o “tanto faz” se o rapaz foi atingido ou não, ou “se acontecer, o azar é o dele”? Após uma análise cuidadosa da denúncia e das provas carreadas nos autos, não é possível afirmar o posicionamento de que há um elemento volitivo consistente em “assumir o risco do resultado”, em aceitar, a qualquer custo, o resultado, o que é imprescindível para a configuração do dolo eventual. O apelante agiu por um impulso maior de defender a sociedade de um perigo iminente, que poderia ser uma batida em outros veículos em cruzamentos de ruas e semáforos que existiam à frente, ou de atropelamentos de transeuntes ou pessoas que estivessem sentadas em bares nas calçadas. O artigo 33 do CPM assim dispõe: Art. 33 – Diz-se o crime: Culpabilidade I – Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; II – Culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evita-lo. O tipo penal culposo, além de outros elementos, pressupõe a violação de um dever objetivo de cuidado e que o agente tenha a previsibilidade objetiva do resultado, a possibilidade de conhecimento do resultado, o “conhecimento potencial” que não é suficiente ao tipo doloso. Nesse sentido: PENAL – PROCESSUAL – AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – ALÍNEA C DO PERMISSIOVO CONSTITUCIONAL – FALTA DE COTEJO ANALÍTICO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – HOMICÍDIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DOLO EVENTUAL – CULPA CONSCIENTE – REVALORAÇÃO DE PROVAS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DO DOLO EVENTUAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE NÃO EVIDENCIAM A ANTEVISÃO E A ASSUNÇÃO DO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 RESULTADO PELO RÉU – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA QUE SE IMPÕE – AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4 – Considerando que o dolo eventual não é extraído da mente do acusado, mas das circunstâncias do fato, na hipótese em que a denúncia se limita a narrar o elemento cognitivo do dolo, o seu aspecto de conhecimento pressuposto ao querer (vontade), não há como concluir pela existência do dolo eventual. Para tanto, há que evidenciar como e em que momento o sujeito assumiu o risco de produzir o resultado, isto é, admitiu e aceitou o risco de produzi-lo. Deve-se demonstrar a antevisão do resultado, isto é, a percepção de que é possível causa-lo antes da realização do comportamento. 5 – Agravo a que se nega provimento. (Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1033279/PR, Relatora: Jane Silva, 2008 – STJ). O dolo eventual e a culpa consciente são dois institutos do Direito Penal muito parecidos, praticamente idênticos e passíveis do cometimento de muitas injustiças. Rotineiramente, ocorrerão dúvidas se o acusado aceitou ou não a possibilidade da ocorrência do resultado lesivo, mesmo retirando as respostas dos fatos que culminaram com a ofensa. Se houver dúvida, deve sempre pesar sobre o réu a punição menos severa, em homenagem ao princípio consagrado que ronda o Direito Penal, o in dubio pro reo. No presente feito, em meu modesto entendimento, o apelante, com uma visão mais abrangente e protetora da sociedade, decidiu, no momento em que ele achou mais adequado, efetuar um único disparo de arma de fogo no pneu do veículo em fuga, com o claro objetivo de preservar vidas humanas que corriam risco real, diante de um veículo que furou o cerco e o bloqueio policial, cujo motorista insistia em dirigir perigosamente nas ruas de Patos de Minas, desrespeitando sinais de trânsito e aglomerações humanas. Depois verificou-se que o condutor estava embriagado e não possuía carteira de habilitação. O recorrente conhecia o risco de sua decisão, continuou a sua empreitada, mas acreditava sinceramente que naquela rua deserta, às 23 horas, não ocorreria nenhum resultado lesivo a quem quer que fosse, pois naquele momento não tinha visualizado a presença de qualquer pessoa. Em algumas situações, os fatos respondem, por si só, se o agente assumiu ou não o risco de produzir efeito lesivo. GRECO (2006, p. 220) nos dá o exemplo do pai que comemorava bodas de prata com a sua mulher e seus três filhos e, durante a festa, faz uso imoderado de bebida alcoólica. Terminada a festa, volta para casa dirigindo o seu veículo e, com pressa para assistir a uma partida de futebol, acelera o seu carro, colide com outro veículo, ceifando a vida de sua família inteira. Por mais que os fatos (dirigir embriagado e em alta velocidade por um motivo fútil) demonstrem que o pai agiu com dolo eventual, nunca, em tempo algum, ele assumiria o risco de matar toda a sua família. Um outro exemplo esclarecedor é aquele chefe de família que sai para trabalhar à noite e deixa uma vela acesa em seu barraco, trancando a porta para evitar furtos noturnos, e mata toda a sua família carbonizada em decorrência de um incêndio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 É preciso sempre verificar com cautela a aplicação do dolo eventual e analisar como os fatos ocorreram, para só então discernir se não é o caso de ocorrência de culpa consciente. Um outro fator que chama muito atenção neste feito é o pronto atendimento do recorrente, a condução imediata do adolescente atingido com os fragmentos do tiro ao Hospital Regional de Patos de Minas. Mesmo após a sua alta hospitalar, o apelante prestou assistência material à vítima, comprando uma cama, um colchão, roupas de cama, remédios e antialérgicos, para o seu pronto restabelecimento, o que demonstra um espírito de humanidade raro de encontrar nas pessoas. Desta forma, reconheço nos autos a incidência da culpa consciente e, por ser menos gravosa que o dolo eventual, deverá ser a regra, privilegiando o princípio in dubio pro reo. O apelante conheceu o risco de sua conduta, mas jamais acreditou que iria atingir um adolescente que saía de repente da casa de sua avó. Com base nesses argumentos, reformo a sentença de primeiro grau, para afastar a caracterização do dolo eventual, incidindo, no caso, a culpa consciente. Desclassifico a conduta praticada pelo apelante para lesão culposa, prevista no artigo 210 do CPM. A sentença de primeiro grau, no primeiro momento, fixou a pena-base no mínimo legal. Não considerou qualquer circunstância agravante na segunda fase de dosimetria da pena e nem identificou causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase. Por tais razões, em se tratando de lesão culposa, prevista no artigo 210 do CPM, mantenho a pena, na primeira fase de dosimetria, no patamar mínimo, ou seja, 2 (dois) meses de detenção. Não há circunstâncias agravantes na segunda fase e nem causas de aumento de pena na terceira fase, ficando a pena definitiva no patamar de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, concedida a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 84 do CPM, pelo período de dois anos. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Geais, aos 6 de julho de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator para o acórdão